Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Prisão preventiva. Extensão dos efeitos de decisão. Invasão de domicílio qualificada, dano qualificado, constrangimento ilegal, lesão corporal qualificada, ameaça, cárcere privado qualificado, tortura e sequestro. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há fatos novos que justifiquem o reexame dos requisitos da prisão preventiva; (ii) se é caso de estender os efeitos de decisão que manteve em liberdade provisória o codenunciado.
III. Razões de decidir
3. Não se admite o uso sucessivo de habeas corpus como mecanismo para reexame de questão já decidida.
4. Não se estendem os efeitos de decisão que deixou de decretar a prisão do codenunciado quando as circunstâncias pessoais e a participação do paciente são distintas – enquanto aquele teve participação acessória, o paciente foi o principal executor das agressões e ameaças, já registra condenação definitiva por fato anterior e estava em cumprimento de pena ao tempo dos fatos.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, § 1o, 163, parágrafo único, II e IV, 146, § 1o, 129, § 13o, 147, 148, § 2o; L. 9.455/97, art. 1o, II; CPP, arts. 312 e 313.